Tribunal: TJES
Processo: 5008919-12.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008919-12.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA REGINA FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5008919-12.2025.8.08.0035

JUIZADO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDA: CLAUDIA REGINA FERREIRA
RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que a condenou à rescisão contratual sem ônus, à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A consumidora relatou interrupção contínua dos serviços de internet e apresentou protocolos de agendamentos técnicos infrutíferos, enquanto a fornecedora defendeu a regularidade do serviço baseada em telas internas de sistema.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a existência de falha na prestação do serviço de internet; (ii) a legalidade da rescisão contratual e da restituição de valores; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável em razão da interrupção de serviço essencial e da perda do tempo útil da consumidora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano.

4 - A prova documental apresentada pela consumidora, especialmente a fatura emitida pela própria empresa contendo "Desconto por Interrupção", comprova a falha técnica e torna a tese de defesa contraditória.

5 - A resistência injustificada em solucionar o problema técnico, forçando a consumidora a diversas tentativas de reparo sem sucesso, configura o desvio produtivo do consumidor.

6 - A privação de serviço de internet, de natureza essencial na atualidade, somada à ineficiência administrativa do fornecedor, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A interrupção prolongada e não solucionada de serviço essencial, como a internet, mesmo após inúmeras reclamações do consumidor, caracteriza vício do serviço e enseja a rescisão contratual sem ônus, a restituição dos valores pagos no período e a reparação por danos morais. 2. A perda de tempo útil do consumidor, forçado a despender seu tempo e energia para solucionar um problema causado exclusivamente pelo fornecedor, é fato gerador de dano moral indenizável.

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 18859706) interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença (ID 18859703), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito ajuizada por
CLAUDIA REGINA FERREIRA
.

A autora, ora Recorrida, alegou em sua petição inicial (ID 18859679) ser cliente do plano "VIVO CASA CONECTADA - FIXO" e que, desde 15 de dezembro de 2024, o serviço de internet ficou completamente inoperante. Narrou uma verdadeira saga para tentar solucionar o problema, com mais de dez visitas técnicas agendadas e não resolutivas, enquanto as cobranças mensais continuaram a ser emitidas. Diante disso, pleiteou a rescisão do contrato, a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação da ré por danos morais.

Em sua contestação (ID 18859696), a empresa requerida sustentou a regularidade da prestação dos serviços e a ausência de falhas, atribuindo o problema a questões não comprovadas e formulando pedido contraposto para cobrança de faturas em aberto.

O juízo de origem, na sentença de ID 18859703, acolheu parcialmente os pedidos da autora, para:
(i)
autorizar a rescisão do contrato e declarar a inexigibilidade dos débitos a partir de 15/12/2024;
(ii)
condenar a ré à restituição simples dos valores pagos após essa data; e
(iii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais. O pedido contraposto foi julgado improcedente.

Inconformada, a empresa interpôs o presente recurso, reiterando a tese de ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos materiais e morais e pugnando pela procedência de seu pedido contraposto.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 18859713.

É o breve relatório. Decido.

II - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido (ID 18859710). Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

III - DO MÉRITO

No mérito, a r. sentença proferida pelo juízo de origem
não merece reparos
, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Art. 46, Lei nº 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia reside no conflito entre a alegação da Recorrida de interrupção prolongada do serviço de internet e a tese da Recorrente de regularidade na prestação do serviço.

O juiz sentenciante analisou de forma exaustiva e criteriosa o conjunto probatório, concluindo, acertadamente, pela falha na prestação do serviço. As razões apresentadas pela Recorrente em seu recurso (ID 18859706) não trouxeram qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento de origem.

Como bem apontado na sentença, a consumidora comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito ao juntar extensos registros de conversas e tentativas de agendamento de visitas técnicas (IDs 18859686 e 18859687), que evidenciam a existência de um problema persistente e a sua busca incessante por uma solução junto à empresa.

A Recorrente, por outro lado, falhou em seu ônus de provar a regularidade do serviço. A apresentação de uma tela sistêmica unilateral (ID 18859698) que apenas indica o status "ativo" do contrato é insuficiente para demonstrar o efetivo e adequado fornecimento do sinal na residência da consumidora.

Mais contundente ainda é a constatação de que a própria Recorrente, em uma de suas faturas, concedeu um "
Desconto por Interrupção
" (ID 18859683), o que configura um reconhecimento tácito da falha, tornando suas alegações recursais contraditórias e inverossímeis.

Dessa forma, a sentença analisou os autos e julgou acertadamente a questão. Não houve, por parte da Recorrente, a apresentação de razões que pudessem modificar a decisão de origem, que se encontra devidamente fundamentada nas provas e no direito aplicável ao caso.

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)